Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-83.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006972-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DE JESUS FILHO - CPF: 000.416.551-92 (PACIENTE), Juiz de Direito da Comarca de Jauru - Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 061.035.751-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN VINICIUS BUENOS AIRES - CPF: 061.839.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISON MARCIANO MACHADO FILHO - CPF: 060.572.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROSA DOS SANTOS - CPF: 047.856.261-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKOM ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.952.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 038.059.361-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS - CPF: 071.071.301-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PAULINO MACHADO - CPF: 029.997.401-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON SILVA ALVES DE SOUZA - CPF: 705.223.021-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES BATISTA - CPF: 011.718.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.406.121-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PAULO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.592.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER DANIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.270.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 064.865.001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS (ART.319, CPP)
–
1)
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT –
2)

DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO PREVENTIVA QUE VISA INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO EM CIDADE INTERIORANA DESTE ESTADO -

3)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO ININTERRUPTOS – CRIMES PERMANENTES
- ORDEM
DENEGADA, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Inexiste ilegalidade na prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP. Não há se falar em ausência de indícios mínimos de autoria se a decisão constritiva está amparada em dados extraídos de interceptação telefônica (devidamente autorizada) em que se aponta, em tese, a participação do paciente com o tráfico de drogas e sua possível integração com grupos criminosos, visando o comércio ilícito de drogas. Os argumentos ligados à inocência do agente, confundem-se com a negativa de autoria não constituindo, o
habeas corpus
, via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória (Enunciado n. 42, TJMT).

2 –
É legítima a prisão preventiva que se lastreia na gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente e na necessidade de interromper/cessar as atividades do grupo criminoso do qual ele, em tese, faz parte, sendo descabida a substituição por medidas diversas (art. 319, CPP), pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3 - Relativamente à alegação de falta de contemporaneidade da medida, tem-se que, o caso em concreto é extremamente complexo, demandou longa investigação com interceptações telefônicas, medidas de busca e apreensão e diversas prisões preventivas. De toda sorte, consoante orientação jurisprudencial do STJ, “
A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais”
(HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). Na hipótese o paciente, em tese, faz parte de associação criminosa que atua, há anos, no tráfico de drogas no interior do Estado, e, portanto, t
ratando-se de delitos de natureza permanente, que se estendem até os dias atuais, imperiosa é a manutenção da preventiva, não havendo razões para se falar em ausência de contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANTONIO CEZAR DE JESUS FILHO
, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Na impetração, o Causídico narra que a autoridade policial
representou pela prisão preventiva
do paciente (Autos n. 1000935-30.2022.8.11.0047), e que o pedido foi deferido em 16/12/2022, com enfoque, em especial, na necessidade de se
garantir da ordem pública
.

A prisão foi cumprida em
11/01/2023
, mas requerida a revogação,
a cautelar foi mantida em decisão
que, de acordo com argumentos do Defesa, não se sustenta.

Em suma, a Defesa alega que decisão é
genérica
,
sequer aponta
com previsão
qual seria a atuação do paciente na associação criminosa
e que
Antônio
, ao contrário do que afirmou o Magistrado
a quo
,
não é contumaz na prática de delitos
, inexistindo processos em andamento capazes de apontar a reiteração criminosa.

Invoca
a ausência de contemporaneidade
entre os fatos e o decreto preventivo,
questiona os indícios de autoria
e requer a concessão da ordem, para que a prisão seja revogada
com ou sem medidas cautelares diversas
(art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.

164046670
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
164293180
).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
164632166)
:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11343/2006) – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ALEGADA AUSÊNCIA DE

CONNTEMPORANEIDADE – INVIABILIDADE – DELITOS PERMANENTES QUE SE PROTRAI NO TEMPO - TESES DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. INCABÍVEL A ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente está respondendo a ação penal n.
processo 1000039-50.2023.811.0047, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33,
caput
, c/c artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Após prestados os informes judiciais e, também, com o parecer da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

Em consulta aos autos de N.U 1000935-30.2022.8.11.0047 (Pedido de Prisão Preventiva) verifiquei que o Magistrado
a quo
, na data de 16.12.2022, decretou a prisão preventiva do paciente e outros 21 investigados e deferiu a representação pela busca e apreensão domiciliar.

Contextualizando os fatos, vejo que os autos n. 1000935-30.2022.8.11.0047 teve início no

ano de 2022, e apurava um crime de tentativa de homicídio; durante as diligências, a polícia de Jauru/MT descobriu que o delito poderia estar ligado ao comércio de drogas local e então,

em investigações ininterruptas, se deparou com uma rede de traficantes associados de forma permanente, estável e duradoura para a prática do comércio de entorpecentes ali na região.

Pelo que noto, embora o paciente
NÃO
esteja implicado com aquela tentativa de homicídio, há indícios (ainda que mínimos) de que, por pelo menos 2 anos, ele vinha atuando no comércio de drogas e estava associado com outras pessoas para a venda e distribuição de entorpecentes.

De acordo com os autos,
no ano de 2021
,
Antônio Filho
já havia sido mencionado no Relatório de Investigação da Polícia Civil (N.U 1000869-84.2021.811.0047 -
Operação Jandaia
), quando em diligências, investigadores entraram em uma casa alugada pelo corréu
Raimundo Neto Ferreira Santos
e lá encontraram, no que interessa para este
writ,
um caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas, havendo, ali, uma lista com nome de 7 proprietários de pontos de venda de droga (bocas de fumo), entre eles, o paciente.

Embora a descoberta dos fatos tenha sido no ano de 2021, veja que as
investigações continuaram interruptas
e, em setembro/2022, naqueles autos, foi concluído o Relatório Técnico n. 11/2022/Nir/Pl/Pcmt – 27/04/2022, constando ali, além de várias ligações telefônicas de outros tantos envolvidos com o tráfico de drogas, uma conversa dentre os interlocutores “Jéssica” e “Carlinhos”, a respeito de uma possível dívida de
Carlinhos
para com o paciente, envolvendo o tráfico de drogas.

Pelo que noto, os argumentos do Impetrante (no sentido de que a decisão é genérica porque deixou de “precisar a atuação ou participação do paciente desses nos autos”), confundem-se, na verdade, com a negativa de autoria, matéria inerente à instrução criminal, não constituindo, o
habeas corpus
, via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória (Enunciado n. 42, TJMT).

Enfim, a par dos argumentos do Impetrante, vejo que a
decisão guerreada se baseia nos indícios de autoria apresentados pela acusação
que estão revestidos com certo grau de segurança (investigações policiais e quebra de sigilos telefônicos), não havendo maneiras, obviamente, de se extrair informações mais aprofundadas a respeito da atuação do paciente nos crimes a si imputados; portanto, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, a decisão aponta, suficientemente, indícios razoáveis de autoria (os mesmos, aliás, apresentados na denúncia) não sendo exigida a certeza para o decreto preventivo e aliás nem mesmo para a persecução penal instaurada.

Lado outro, a
ausência de contemporaneidade
e de
fundamentação inidônea
para o decreto prisional, também não me convence.

A prisão preventiva foi decretada especialmente para
garantia da ordem pública e para interromper as atividades criminosas
, cabendo registrar
que os delitos em comento são classificados como permanentes, o que significa que sua consumação se protrai no tempo (daí a ideia de reiteração de crimes, mencionado no
decisum
atacado).

Um deles, inclusive, é o de associação para o tráfico (STJ, HC nº 700.161/RJ – Relator: Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região– 21.3.2022), crime este que tem na perenidade uma de suas principais características, de modo que o simples fato de as interceptações telefônicas terem ocorrido em meados de 2021, não significa que as práticas ilícitas supostamente perpetradas pelo paciente e demais investigados tenham cessado naquela mesma época.

Aplicável o seguinte julgado deste e. TJMT:

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Contudo, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais) ’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). (N.U 1006050-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

E do STJ:

4. A tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória (HC n. 496.533/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada. (HC 528.139/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/5/2020).

Por fim, no tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas diante do aparente envolvimento do paciente em associação para o tráfico, por denotar
“envolvimento habitual[...] com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022).

Sempre bom lembrar também que, estando escorada a prisão preventiva, na imperiosidade de garantia da ordem pública (como
in casu
), a própria redação do art. 282, inc. I, e §6º, do CPP, prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

(...). Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes. (...). (N.U 1000353-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“(...). Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. ” (N.U 1004137-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023